Tribunal: TJMT
Processo: 1007798-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007798-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THAISLANE RITHELLE MADEIRA OLIVEIRA - CPF: 033.098.171-48 (ADVOGADO), ANA REGINA FLORES DE SOUZA - CPF: 015.339.580-09 (IMPETRADO), ANA REGINA FLORES DE SOUZA - CPF: 015.339.580-09 (INTERESSADO), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (REU), THAISLANE RITHELLE MADEIRA OLIVEIRA - CPF: 033.098.171-48 (IMPETRANTE), ANA REGINA FLORES DE SOUZA - CPF: 015.339.580-09 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RODRIGO KAIAN DE MIRANDA COSTA - CPF: 050.131.972-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA MILENY OLIVEIRA MENDES - CPF: 038.086.431-29 (VÍTIMA), MONICA PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.131.191-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. roubo majorado pelo concurso de pessoas. prisão preventiva justificada. inaplicabilidade de medidas cautelares. Concessão de
prisão

domiciliar
. ordem concedida parcialmente
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que manteve a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas visando a revogação da custódia preventiva, substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) pressupostos da custódia cautelar; 2) predicados favoráveis; 3) aplicação de medidas alternativas; 4) direito a prisão domiciliar.

III.
Razões de decidir

1. A forma de execução do crime [subtração de bens de considerável valor, em joalheria localizada no interior de Shopping Center, mediante concurso de agentes] e a fuga do distrito da culpa [prisão em outro Estado da Federação] constituem fundamento idôneo para a segregação cautelar.

2. Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia preventiva.

3.
As cautelares alternativas não se mostram suficientes para aplicação da lei penal diante da fuga do paciente para outro Estado da Federação após o delito.

4. Deve ser concedida, ainda que de forma excepcional, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por razões humanitárias, quando demonstrada claramente a maternidade atípica, mesmo que o crime atribuído envolva violência ou grave ameaça.

5. Sopesadas as idades dos filhos da paciente [oito e nove anos de idade], a maternidade atípica
[criança com

características de transtorno do espectro autista-TEA] e o endereço certo da paciente
, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse das crianças, em face do pressuposto da garantia da ordem pública.

IV.
Dispositivo e tese.

Ordem concedida parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar.

A prisão fundamenta-se na necessidade de garantir a
ordem

pública
e de
aplicação
da
lei

penal
, evidenciada pela forma de execução do delito e tentativa de fuga.

A decretação da prisão
preventiva
se justifica quando demonstrados elementos concretos de risco à
ordem

pública
ou à
aplicação
da
lei

penal
, não sendo suficientes a primariedade, endereço certo e exercício de ocupação lícita para afastar a medida.

A substituição da
prisão
preventiva por
domiciliar
se mostra cabível, visto que a paciente é mãe de duas crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos e a imprescindibilidade dos cuidados maternos, além de ter sido comprovada [maternidade atípica], é presumida pela legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o;
Lei no 13.769/2018; CF, art. 227; CPP, art. 318, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 909.480/GO, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, 30.10.2024; AgRg no RHC no 205.601/BA, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 24.2.2025;
RHC 113.045/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.7.2019; RHC 111.566/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 13.8.2019;
TJMT,
Enunciado Criminal 43;
HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.10.2019; HC 1012531-55.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 17.8.2022; HC no 1009846-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 4.6.2024;
TJMG,
Habeas Corpus Criminal
no 1.0000.13.046414-2/000, Rel. Des. Pedro Vergara, 5a Câmara Criminal, 12.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007798-41.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR.a THAISLANE RITHELLE MADEIRA OLIVEIRA

PACIENTE(S): ANA REGINA FLORES DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANA REGINA FLORES DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, , nos autos de ação penal (NU 1001684-74.2025.8.11.0004), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2o, do CP - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da segregação cautelar; 2) a paciente é primária, tem bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas; 4) por ser mãe
“de dois filhos menores, uma de 9 anos de idade e o outro de 8 anos de idade portador do Transtorno do Espectro Autista e necessita dos seus cuidados”
, a paciente possui direito à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, substituída por cautelares alternativas ou convertida em domiciliar (ID 274466865), com documentos (ID 274466866/ID 274466872).

O pedido liminar foi indeferido (ID 272179393).

O Juízo singular prestou informações (ID 272789877).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. - Aplicação de outros medidas cautelares. Bons predicados. Genitora de duas crianças menores de doze anos. Sendo indicada que uma das crianças foi diagnosticada com transtorno do Espectro Autista Contemporaneidade e proporcionalidade. Mérito. Paciente é suspeita de praticar crime de roubo majorado em uma joalheria localizada na Comarca de Barra do Garças/MT, sendo que, no momento da prisão, a paciente e outro indivíduo foram localizados em outro Estado da Federação, na posse vários bens subtraídos. Analisando todos os documentos, é possível compreender que a imprescindibilidade da paciente nos cuidados dos infantes não restou demonstrado, vez que os documentos indicam que as crianças estavam em outro Estado (PA-PARÁ) - enquanto a paciente esteve, supostamente, no Estado de Mato Grosso praticando crime, e, presa, no Estado de Goiás. Nesse mesmo aspecto, torna-se necessário manter a cautelar mais gravosa, mediante a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal (perigo de fuga) e proteger a ordem pública. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 276667381)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.1.2025, a paciente e o corréu
[Rodrigo Kaian de Miranda Costa] foram presos em Nazário/GO, na posse dos bens subtraídos da empresa
“Joalheria e Relojoaria Pontual”
, no Shopping Barra Center, localizado na Avenida Ministro João Alberto, Barra do Garças/MT, no dia 29.1.2025 (
PJe NU

1001684-74.2025.8.11.0004).

Em 1o.2.2025, o Juízo da Comarca de Trindade/GO, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Compulsando, detidamente, o opúsculo objurgado extraio como impossível o restabelecimento do ius libertatis de Rodrigo Kaian de Miranda Costa e Ana Regina Flores de Souza. Verifica-se que a prisão processual, por ora, é medida imprescindível.

A necessidade da custódia preventiva é notória e, ademais, encontram-se satisfeitos nos autos os pressupostos que lhe outorgam legalidade e legitimidade.

Em consulta à(s) certidão(ões) de antecedentes criminais jungida(s) nos movimentos no 06 extraio que Rodrigo Kaian de Miranda Costa e Ana Regina Flores de Souza, respondem somente estes procedimento, portanto primários; [...]

Extrai-se dos autos, consoante declaração efetivada pelo condutor, Joubert Teodoro Alves de Souza (Policial Militar), ipsis litteris: [...]

A necessidade de manutenção dos autuados no cárcere em que se encontra visa a conveniência da instrução criminal e da garantia de aplicação da lei penal, haja vista que não comprovaram exercício de atividade laboral lícita antes de sua segregação, tampouco residência fixa no distrito da culpa, posto que nenhum documento foi acostado ao feito com tais finalidades.

Desse modo, resta clara a necessidade de acautelamento do meio social.

Os predicados pessoais considerados, de per si, não têm o condão de autorizar o decreto de outorga de liberdade provisória. [...]

Subsumindo minha conduta ao entendimento pretoriano sereno de nosso país tenho que a ausência de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, acrescenta os motivos ensejadores do decreto prisional, existindo nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ex positis, consoante o disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Ritos em vigor, converto a segregação flagrancial em preventiva, tutelando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e visando a futura aplicação da lei penal.”
(Gustavo Braga Carvalho, juiz de Direito – ID 271749871)

Em 7.2.2025, o Juízo da Comarca de Comarca de Trindade/GO reconheceu sua incompetência para processar e julgar
“o presente feito”
e determinou a remessa para uma das Varas Criminais da Comarca de Barra do Garças (PJe NU

1001684-74.2025.8.11.0004).

Em 18.2.2025, a
2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

DE BARRA DO GARÇAS ofereceu denúncia em face da paciente [ANA REGINA FLORES DE SOUZA] e do corréu [Rodrigo Kaian de Miranda Costa] por roubo majorado pelo concurso de pessoas (
PJe NU

1001684-74.2025.8.11.0004).

Em 26.2.2025, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e indeferiu pedido revogatório deduzido pela paciente nestes termos:

“[...]Vê-se que a prisão em flagrante dos réus foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, conforme decisão proferida nos autos n. 5067060-60.2025.8.09.0111 (TJGO).

Sendo assim, não evidenciada qualquer alteração do contexto fático examinado, e considerando que os motivos ensejadores da medida extremada mantem-se incólumes,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
dos réus
RODRIGO KAIAN DE MIRANDA COSTA
e
ANA REGINA FLORES DE SOUZA
, na forma do art. 316 do CPP.

Saliento que eventuais condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT). [...]

Além do mais, presente risco de reiteração delitiva, havendo
registros da prática de crimes patrimoniais em nome dos acusados nos Estados de Mato Grosso e Goiás
(Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT) conforme verificado no sistema
INFOSEG

[...].”
(
Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito
-
PJe NU

1001684-74.2025.8.11.0004)

Pois bem.

A prisão preventiva da paciente [
ANA REGINA FLORES DE SOUZA]
está fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução, consubstanciadas em indicativos de seu envolvimento, juntamente com
Rodrigo Kaian de Miranda Costa

[corréu],
na subtração de 119 (vento e dezenove) anéis, 14 (catorze) pulseiras masculinas, 55 (cinquenta e cinco) correntes, 20 (vinte) pulseiras femininas, 21 (vinte e uma) pulseiras, 1 (um) relógio marca
Technos
, 1 (um) relógio marca
séculus
, 1 (um) pingente formato crucifixo dourado e 1 (um) bracelete dourado, avaliados em, aproximadamente, R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), pertencentes à empresa denominada
“Joalheria e Relojoaria Pontual”
, localizada no Shopping Barra Center, em de Barra do Garças/MT, mediante ameaça, bem como na fuga após o cometimento do delito
(PJe NU

1001684-74.2025.8.11.0004).

Consta que a paciente e o corréu teriam planejado a “
ação criminosa por dias, pois em outras duas oportunidades, nos dias 16/01/2025 e 19/01/2025, compareceram à joalheria passando-se por clientes, inclusive solicitando orçamento de algumas joias, tudo no intuito de buscar informações sobre o funcionamento do local
”, conforme denúncia (PJe NU

1001684-74.2025.8.11.0004 - ID 184443011).

A forma de execução do crime [subtração de bens de considerável valor, em joalheria localizada no interior de Shopping Center; concurso de agentes; planejamento prévio] e a fuga do distrito da culpa [prisão em outro Estado da Federação] justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (STJ, AgRg no HC no 909.480/GO, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, 30.10.2024; TJMG,
Habeas Corpus Criminal
no 1.0000.13.046414-2/000, Rel. Des. Pedro Vergara, 5a Câmara Criminal, 12.11.2013).

Logo, o ato judicial impugnado encontra-se fundamentado em pressupostos da prisão preventiva.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no RHC no 205.601/BA, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 24.2.2025).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
www.tjmt.jus.br)
.]

Em relação às medidas cautelares, verifica-se que paciente
Ana Regina Flores de Souza [responsável por adentar ao estabelecimento comercial] teria ameaçado a vítima Carla Mileny Oliveira Mendes, afirmando que estava
“acompanhada de outros quatro comparsas armados”

e
“caso esboçasse alguma reação iriam fazer mal a sua família, entregando-lhe um envelope e dizendo que este continha fotografias de seus familiares e era para abrir apenas após a denunciada sair da loja
”
(PJe NU

1001684-74.2025.8.11.0004 - ID 184443011)
, a denotar maior reprovabilidade das condutas e reforçar necessidade a prisão para garantia da ordem pública.

Ademais,
a paciente e o corréu [
Rodrigo Kaian de Miranda Costa]
teriam subtraído os bens [joias de ouro] em Barra do Garças/MT, no dia

29.1.2025, por volta das 20h, ao passo que as prisões ocorreram somente no dia 30.1.2025,
“enquanto transitavam em veículo automotor pela rodovia GO-060, KM 55, no Município de Nazário/GO
”, ou seja, em outro Estado da Federação [Goiás/GO].

Com efeito,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(STJ, RHC 112.888/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.7.2019).

Assim sendo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

No tocante à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Maria Luiza Flores Silva, de 9 (nove) anos de idade, e Luiz Davi Flores Silva, de 8 (oito) anos de idade (ID 274466867), os quais vivem sob seus cuidados (PJe NU

1001684-74.2025.8.11.0004 – ID 183054452).

A impetração está instruída com Laudo Médico emitido pelo Dr. Andrey Beltrão [CRM-TO 7150], do qual infere-se que a criança Luiz Davi Flores Silva
“apresenta características típicas estereotipadas de transtorno de espectro autista (TEA), apresenta comportamentos repetitivos e restritivos, focolalia, seletividade alimentar, prejuízo na interação social e visual. Paciente também apresenta típicas de transtorno de Déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), apresenta prejuízo no foco, atenção e comunicação, além de impulsividade”
(ID 274466867).

A paciente apresentou, ainda, comprovante de endereço em nome de sua mãe Leni da Silva Flores [Rua Graça Aranha, no 576, 0504500017481, Centro, Augustinópolis/TO], e comprovantes de matrícula escolar das crianças na Escola Municipal Alfredo Paulino, em Augustinópolis/TO, datados de 25.2.2025 (ID 275785365).

Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

A presença da mãe nessa faixa etária apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase, “interfere no comportamento da criança” (Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em:
http://revistacrescer.globo.com
).

Frise-se que a mulher, enquanto mãe de criança com deficiência, assume “
o papel de cuidadora integral do filho [...] podendo contar –ou não –com uma rede de apoio que a ajuda nas tarefas do itinerário do cuidar, porém, que reforça a posição atual de suporte e delega a responsabilidade mor sobre o filho com deficiência a sua genitora
” (JESUS, Matheus Wisdom Pedro de. SOUZA, Sueli Ribeiro Mota. Experiências Maternas sobre o Cuidado com o Filho com Deficiência Intelectual na APAE Salvador. Ideação, v. 25, n. 1, p. 39–54, 2023).

Noutro giro, deve ser concedida, ainda que de forma excepcional, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por razões humanitárias, quando demonstrada claramente a maternidade de criança que necessidade de maior acompanhamento da genitora, mesmo que o crime atribuído envolva violência ou grave ameaça (TJMT, HC no 1009846-07.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, 4.6.2024)

Sopesadas as idades dos filhos da paciente [oito e nove anos de idade], a maternidade atípica [criança com

características de transtorno do espectro autista-TEA]

e o endereço certo da paciente [Rua Graça Aranha, no 576, 0504500017481, Centro, Augustinópolis/TO], os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227) devem prevalecer sobre o pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.7.2019; RHC 111.566/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 13.8.2019; TJMT, HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.10.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A condição de mulher, mãe de criança menor de 12 anos de idade, permite a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, e 318-A, I e II, do Código de Processo Penal, e da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP), especialmente ao considerar que se trata de infante de três anos de idade que reside com a paciente e inexiste notícias nos autos sobre os seus cuidados.”
(TJMT, HC 1012531-55.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 17.8.2022)

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para converter a prisão preventiva da paciente
ANA REGINA FLORES DE SOUZA
em
domiciliar
, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [
“Rua Graça Aranha, no 576, 0504500017481, Centro, Augustinópolis/TO”
] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para cumprimento deste e. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025